Tribunal: TJSP
Processo: 2026347-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001016417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2026347-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
ESTAÇÃO BRASIL ID COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA e ROSA
MARIA CORDEIRO, é agravado MUNICÍPIO DE BARUERI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2026347-41.2020.8.26.0000 - Barueri
AGRAVANTES: ESTAÇÃO BRASIL ID COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA
LTDA E ROSA MARIA CORDEIRO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARUERI
VOTO No 16982
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– ISS – Penhora online – Pedido de desbloqueio –
Impossibilidade – Constrição judicial deve ser mantida –
Deferimento da indisponibilidade dos bens da executada
em sede de cautelar fiscal – Decisão mantida – RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 115, que determinou: i) que se desse ciência ao requerente do resultado da
tentativa de bloqueio; ii) a transferência dos valores bloqueados para conta judicial;
iii) decorrido o prazo para manifestação do requerente, tornassem os autos
conclusos. Em síntese, sustenta o agravante que são
impenhoráveis os valores bloqueados, vez que necessários para subsistência,
pagamento das despesas da empresa, bem como que o mesmo é irrisório para
pagamento do crédito. Requer que seja reformada a decisão proferida, bem como
reconhecida a nulidade da execução fiscal, com o julgamento da improcedência da
mesma.
Sem contraminuta.
Houve pedido da parte agravada para que fosse
reconhecida a perda do objeto, haja vista a sentença proferida em cautelar fiscal.
Houve manifestação da agravante em fls. 182/183.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Cuida-se de execução fiscal fundada em ISS, do
Município de Barueri, no âmbito da qual se operou a penhora online de ativos da
conta corrente do executado, ora agravante, no valor parcial da execução.
Com efeito, é possível que o juiz de primeira
instância determine a penhora online de eventuais valores do executado, em respeito
à ordem
de preferência
descrita
na
LEF, desde que
respeitadas as
impenhorabilidades definidas no artigo 833, do Código de Processo Civil.
A agravante se limita a dizer que são impenhoráveis
os valores bloqueados, vez que necessários para subsistência, pagamento das
despesas da empresa, bem como que o mesmo é irrisório para pagamento do crédito.
O que poderia ser óbice à penhora on line seria se
esta constrição gerasse problemas concretos e sérios ao executado, aí sim devendo
prevalecer o princípio da menor onerosidade, posto que se teria razão para tal.
Contudo, não parece ser o caso dos autos, já que o agravante nada comprova a este
respeito. Para que a ordem legal seja descumprida, deve-se provar a necessidade da
flexibilização da norma.
Outrossim, conforme foi informado nos autos, houve
sentença de procedência de cautelar fiscal que determinou a indisponibilidade dos
bens da parte agravante. Assim, tal decisão, já seria por si só fundamento para a
manutenção do bloqueio dos ativos financeiros.
Portanto, a r. decisão deve ser mantida para que se
mantenha a constrição judicial.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora